Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021834-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANES CARNEIRO FONSECA - CPF: 001.326.931-35 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), IVONE BORKOWSKI DE LIMA - CPF: 061.269.055-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO –
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Concessionária/Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, de forma que a determinação de readequação das futuras
sub judice
para a média de consumo da Apelada à época, não carece de reforma.

A indevida interrupção do fornecimento de água configura dano moral.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0021834-26.2018.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

JANES CARNEIRO FONSECA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por JANES CARNEIRO FONSECA (proc. n. 0021834-26.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial declarar “
indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de agosto a dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores
”, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
como restou demonstrado e diferentemente do alegado pela apelada, a Concessionária apurou que o hidrômetro está em perfeito estado de conservação, não havendo que se falar em falha na medição; além de as leituras terem sido feitas de forma correta; restando, então demonstrado que não houve nenhuma cobrança irregular
”.

Alega que “
se o hidrômetro em questão (1) é regular (inexistindo qualquer prova em contrário), (2) com o lacre do IMETRO, (3) apresenta os padrões metodológicos exigidos pelo IMETRO, (4) é adequado para o imóvel em questão, (5) apresenta uma leitura condizente, não há como imputar a esta concessionária algum erro de leitura
”.

Afirma que “
a simples cobrança indevida ou injustificada é incapaz, por si só, de gerar danos morais, como consta na pacífica, reiterada e remansosa jurisprudência de nossos tribunais
” e que não se trata de caso de interrupção de serviço essencial.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como de redução dos honorários advocatícios diante da baixa complexidade da causa e tempo de duração da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 273245384.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por JANES CARNEIRO FONSECA (proc. n. 0021834-26.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial declarar indevidos os débitos de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, a relação existente entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da Concessionária de ordem objetiva, de modo que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

In casu
, infere-se dos autos que a Apelada possuía consumo mensal médio no importe de cerca de R$ 70,00 (setenta reais), contudo, a partir de agosto de 2018, passou a receber faturas em valores exorbitantes, chegando inclusive próximo de cinco vezes sua média mensal (vide fatura de dezembro de 2018, no valor de R$ 325,46), sendo notável a diferença registrada.

A despeito de alegar que “
procedeu à cobrança, com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO”
, tal informação não encontra respaldo nos autos, visto que a prova pericial no hidrômetro foi prejudicada pela substituição do hidrômetro pela Apelante, sem qualquer comunicação prévia à consumidora.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, de forma que a declaração de inexigibilidade das faturas
sub judice
e sua revisão pela média de consumo dos seis meses anteriores, não carece de reforma.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIADADE DA COBRANÇA - READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO - POSSIBILIDADE
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DO ÔNUS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na média de consumo, mormente quando os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos
. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1013930-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)
(destaquei)

De outro norte, inobstante tenha alegado que o caso não versa sobre interrupção de serviço essencial, a informação é desmentida pelo próprio teor da contestação apresentada, onde apresenta
print
comprovando a religação do serviço de fornecimento de água no imóvel em cumprimento à decisão liminar (Id. 273244974, p. 46).

Em verdade, infere-se dos autos que, em virtude da suposta inadimplência da consumidora no pagamento das faturas questionadas, a concessionária, em duas oportunidades (dezembro de 2018 e março de 2019), procedeu com o corte no fornecimento de água no imóvel, retomando o abastecimento somente por força de decisão judicial, situação que dá ensejo a reparação a título de danos morais, tal qual determinado na sentença, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS AQUÁTICOS –ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO MEDIDOR – INCOMPROVADO – COBRANÇA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA EM RELAÇÃO AOS VALORES – OCORRÊNCIA – DECOTE PARCIAL – CONDENAÇÃO NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Art 373, I e II do CPC) Ocorrendo cobrança de multa administrativa por suposta irregularidade no hidrômetro medidor de consumo aquático, não comprovada pela concessionária de serviços aquáticos impõe-se a devolução dos valores cobrados. O magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. (Art. 141 e 492, do CPC) 4. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, bem como,
o corte administrativo de serviço público essencial, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (Precedentes TJ-MT) 6. Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados. (N.U 1018069-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SERVIÇO INTERROMPIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento. 2. Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.
3. Caracteriza-se danos morais se houve corte no abastecimento de água
. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1004828-18.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o montante indenizatório fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) se encontra fixado de modo excessivo à luz do caso concreto e dos valores adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, razão pela qual o reduzo para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização para R$ 3.500,00 (três e quinhentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025